Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. SHOPPING CENTER. VALIDADE.
I. De acordo com a inteligência do artigo 248, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, é válida a citação cujo mandado foi entregue ao responsável pelo recebimento de correspondência do shopping center onde está situada a sede da pessoa jurídica.
II. Recurso conhecido e desprovido.